Tribunal: TJSP
Processo: 1000086-93.2021.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente em parte. Insurgência do requerente.
COMPRA E VENDA. Motocicleta. Comprovada adulteração no hodômetro e ocultação de sinistro no motor.
DANOS MATERIAIS. Comprovação do valor dispendido para conserto do bem. Condenação do réu que se mostra de rigor.

Recurso provido, para condenar

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente em parte. Insurgência do requerente.
COMPRA E VENDA. Motocicleta. Comprovada adulteração no hodômetro e ocultação de sinistro no motor.
DANOS MATERIAIS. Comprovação do valor dispendido para conserto do bem. Condenação do réu que se mostra de rigor.

Recurso provido, para condenar o réu ao pagamento de danos materiais.